Tribunal: TCU
Processo: 016.293/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia acerca de possíveis irregularidades na utilização de recursos do Fundeb pelo Município de Conceição do Mato Dentro/MG

Inteiro teor:
Acórdão 1822/2024-TCU-Plenário Tratam os presentes autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Município de Conceição do Mato Dentro/MG, relacionadas à gestão de recurso do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o e 105 da Resolução - TCU 259/2014, em não conhecer a denúncia por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinente; remeter cópia desta deliberação e da instrução (peça 7) ao denunciante; remeter cópia destes autos ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE/MG); e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 016.293/2024-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Conceição do Mato Dentro/MG. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.